Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. PAGAMENTO EFETUADO. PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO EM ATÉ QUATRO DIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. MAIS DE OITO MESES DE ESPERA. TENTATIVAS DE REEMBOLSO E BUSCA DO BEM NÃO SUCEDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; bem como, condenar a ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de ressarcimento, e de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que os transtornos vivenciados pela parte autora não são passíveis de indenização por danos morais, tratando-se apenas de mero aborrecimento. Além disso, alega que tentou cumprir o contrato de compra e venda firmado, tendo agido de boa-fé. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56596313.

2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID. 56596276 a ID. 56596299) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Narra a autora que comprou um armário, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em 25/04/2023, com entrega para até 4 dias. Aduz que até o momento não foi realizada a entrega do móvel. Afirma que seu esposo se ofereceu para buscar o produto, porém, a proprietária se manteve inerte, razão pela qual registrou reclamação no Procon-DF e boletim de ocorrência. Alega que a conduta da ré lhe causou transtornos e aborrecimentos. Assim, pleiteou a rescisão do contrato com a condenação da ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de indenização por danos morais.

5. Ressalta-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. No caso, observa-se pelo ID. 56596209 - Pág. 1, que a autora comprova o pagamento realizado pelo referido produto, fato este, que foi inclusive admitido pela ré. Além disso, a parte autora apresenta mensagens e áudios via WhatsApp (ID’s 56596208 a 56596211 e ID’s 56596241 a 56596263) que corroboram seus argumentos, mostrando as discussões sobre a compra do produto, a falta de entrega e as diversas solicitações de reembolso. Assim, resta demonstrada a conduta ilícita praticada pela ré/recorrente, que além de não realizar a entrega, adiou, por diversas vezes, o reembolso devido à autora, com promessas de entrega do produto, que não se concretizaram.

8. Desta maneira, resta evidente que a parte ré/recorrente não conseguiu cumprir com sua obrigação processual de provar o fato que fundamenta seu direito em relação à reivindicação feita pela recorrida, ou seja, de demonstrar que o valor foi reembolsado. No caso em questão, a autora/recorrida comprou o produto mencionado há mais de oito meses, em 25/04/2023, porém ainda não o recebeu. Como resultado, a consumidora tem o direito de ser reembolsada pelo valor pago, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

9. No que concerne aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, tendo em vista o sentimento de angústia, desconforto, tristeza e constrangimento devido à falha na prestação do serviço, especialmente após aguardar por oito meses pela entrega do produto adquirido, o que ultrapassa os limites do mero dissabor.

10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.